Tribunal: TJSP
Processo: 3000544-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Medicamento indisponível na rede pública – Liminar concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida - Precedentes desta Câmara – Agravo de instrumento não provido